Tribunal: TJSP
Processo: 2174986-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2174986-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Comarca de Origem do Processo Não
informado, em que é paciente JOSE LUCAS CAYRES XAVIER e Impetrante
LUCIANA CRISTINA CAYRES, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DO
PLANTÃO ATIBAIA BRAGANÇA PAULISTA SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174986-98.2020.8.26.0000 -Voto no 1098
2
Voto no 1098
16a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2174986-98.2020.8.26.0000
Impetrante: Luciana Cristina Cayres
Paciente: José Lucas Cayres Xavier
Juízo de Direito do Plantão Criminal da Comarca de Atibaia

Habeas Corpus. Violência doméstica. Conversão da prisão
em flagrante em preventiva. Superveniência de sentença
absolutória. Expedição de alvará de soltura clausulado.
Cessação do constrangimento ilegal. Falta de interesse de
agir superveniente. Habeas Corpus prejudicado.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Advogada Luciana Cristina
Cayres, em favor de JOSÉ LUCAS CAYRES XAVIER, contra ato do MM. Juiz de
Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Atibaia, consistente na conversão da
prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (fls. 01/04).
Segundo a impetrante, o paciente foi preso no último dia 24 de julho em
razão de crimes praticados no contexto de violência doméstica. Considera que as
medidas cautelares alternativas à prisão seriam suficientes para o resguardo das
finalidades do processo. Alega que o paciente sofreu grave acidente de carro e, por
consequência, sofreu traumatismo craniano, necessitando, por consequência, de
cuidados médicos. Entende que a medida extrema é desproporcional já que o paciente
fará jus à fixação de regime mais brando na hipótese de condenação. Afirma que no
local onde o paciente encontra-se custodiado, Centro de Detenção Provisória de Jundiaí,
ocorreram 19 mortes por contaminação do coronavirus. Assim, diante das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174986-98.2020.8.26.0000 -Voto no 1098
3
peculiaridades do caso e do estado de saúde do paciente, entende que a revogação da
prisão preventiva se mostra necessária. Postula pela concessão da liminar para conceder-
se ao paciente a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares alternativas à
prisão, confirmando-se a providência ao final do processamento do presente Habeas
Corpus.
A inicial veio acompanhada dos seguintes documentos: a) Boletim de
ocorrência (fls. 05/07); b) Requisição de exame de corpo de delito datada de 27/02/2020
(fls.08/09); c) Laudo pericial de lesão corporal datado de 13/05/2019 (fls. 10/13); d)
Anamnese datado de 25/01/209 (fls. 13/24); e) Evolução Médica datada de 25/01/2019
(fls. 25/27).
Indeferida a liminar (fls. 29/30), a autoridade judicial apontada como
coatora ofertou as informações que lhe foram solicitadas (fls. 46/116). A d.
Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Dr. Wilson Alencar Dores,
opinou pela denegação da ordem (fls. 120/125).
Eis, em síntese, o relatório.
Conforme se infere dos autos, o paciente foi preso em flagrante no último
dia 24 de julho por suposto envolvimento em crime de lesão corporal no contexto da
violência doméstica contra sua companheira Dayane Pansanato Almeida. Segundo
consta, policiais militares, em patrulhamento, visualizaram a vítima correndo pela via
pública e pedindo socorro. Ao pararem para atender a ofendida, a qual apresentava
hematomas pelo corpo, esta lhes relatou ter sido vítima de agressão pelo companheiro, o
qual estaria embriagado. Os policiais dirigiram-se à residência do casal e encontraram o
acusado. Detido em flagrante, o paciente foi apresentado à autoridade policial que
ratificou a voz de prisão, lavrando o respectivo auto. A autoridade judiciária, em
decisão do último dia 24 de julho, afirmou a legalidade da prisão em flagrante e, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174986-98.2020.8.26.0000 -Voto no 1098
4
mesma ocasião, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Com o encerramento do inquérito policial, o Ministério Público ofertou
denuncia, imputando ao paciente a prática do delito tipificado pelo artigo 129, §9o,
combinado com o artigo 61, inciso II, “j”, ambos do Código Penal, na forma da Lei
11.340/2006 (fls. 122/123 dos autos originários). A denúncia foi recebida (fls. 134/137
dos autos originários). Citado o paciente ofertou resposta escrita (fls. 171/172 dos autos
originários). No último dia 25 de agosto, realizou-se a audiência de instrução, debates e
julgamento. Na oportunidade, a ação foi julgada improcedente, com fundamento no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, sendo o paciente absolvido da imputação
prevista no artigo 129, §9o, combinado com o artigo 61, II, “j”, ambos do Código Penal
(fls. 216/219 dos autos originários). Dessa forma, foi expedido alvará de soltura
clausulado, o qual foi cumprido no último dia 25 de agosto (fls.238 dos autos
originários).
Conforme se infere dos autos, a alegação de constrangimento ilegal,
configuratória da causa de pedir da presente ação constitucional, foi afastada com a
expedição de alvará de soltura em favor do paciente em cumprimento aos termos da r.
sentença absolutória proferida.
A situação, assim posta, envolve a perda do objeto da impetração por
força da cessação da situação que ensejava o constrangimento. Trata-se de
descaracterização superveniente do interesse de agir o que torna impositiva da extinção
do processo sem o enfrentamento de seu mérito.
Com supedâneo no exposto, pelo meu voto, nos termos do artigo 659
do Código de Processo Penal, julgo prejudicado o presente habeas corpus.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174986-98.2020.8.26.0000 -Voto no 1098
5